Tribunal: STF
Processo: RHC 190005
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 569.679/MS – eDOC 2, p. 109):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 1/4. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no seu grau máximo.
    2. No caso, fixada a pena-base no mínimo legal, não há que se falar em ilegalidade na aplicação do referido redutor na fração de 1/4, tendo em vista que foram apreendidos, aproximadamente, 6kg (seis quilos) de maconha.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Narra-se, em síntese, que: a) o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do delito do art. 33, caput c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06; b) o TJMS deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar de ¼; c) o STJ manteve a dosimetria fixada na instância antecedente; d) o paciente faz jus à incidência da minorante em seu patamar máximo (2/3), tendo em vista a baixa lesividade da substância apreendida (maconha) e a quantidade inexpressiva de substância apreendida (6 kg).
    Pede-se o provimento do recurso a fim de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em grau máximo ou próximo.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 6).
    É o relatório. Decido.
    1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.8.92).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    Ademais, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “a fração alusiva à diminuição da pena é estabelecida considerado o contexto criminoso, cingindo-se ao campo do justo ou injusto, sem que seja dado concluir pela ilegalidade, no que não fixada a percentagem máxima”(HC 125.877, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 23.06.2017).
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.
    2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita.
    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)
    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça manteve a dosimetria redimensionada pelo Tribunal de Justiça, manifestando-se sobre a controvérsia nestes termos (eDOC 2, p. 113-116, grifei):
    “(...)
    Conforme consignado no decisum ora agravado e segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no seu grau máximo. 
    (…) 
    No caso dos autos, acerca da dosimetria da pena, consta do acórdão recorrido o seguinte (e-STJ fls. 299/300):
    Nesse passo, considerando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se, ainda, as peculiaridades do caso vertente, notadamente a natureza da droga aprendida “maconha” - mais branda dentre os narcóticos-, quantidade que não é considerada excessiva, ao nosso ver, deve ser fixado o patamar redutor de 1/4 (um quarto), quantum que se reputa proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal praticada, justificando-se, inclusive, pela astúcia em que o Recorrente perpetrou o delito, levando consigo o entorpecente dentro de um veículo de transporte coletivo interestadual. 
    Constata-se, portanto, não haver desproporcionalidade na aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/4, tendo em vista que, no caso, foram apreendidos, aproximadamente, 6kg de maconha.”
    Como se vê, a escolha da fração do redutor foi devidamente justificada em razão do modus operandi empregado (acondicionamento da substância em transporte público interestadual), bem como na elevada quantidade da droga apreendida (6 kg de maconha).
    Desse modo, verifico que a fundamentação apresentada para justificar a dosagem da sanção é idônea.
    Trata-se de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo, pois, como já ressaltado, à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 
     2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente